Tribunal: TJDFT
Processo: 0745266-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745266-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISANTO LOPES GALVAO NETTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por CHRISANTO LOPES GALVAO NETTO contra a r. decisão interlocutória (ID. . 173052922– autos originários) proferida pelo d. Juízo da Auditoria Militar do DF nos autos da ação de conhecimento no 0708371-80.2023.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, a qual deferiu os benefícios da gratuidade de justiça e indeferiu a tutela de urgência. A r. decisão agravada restou assim fundamentada: Trata-se de processo de conhecimento cumulado com pedido de tutela de urgência, ajuizado por CHRISANTO LOPES GALVÃO NETTO contra o DISTRITO FEDERAL, objetivando, em breve síntese, a declaração de nulidade do ato administrativo disciplinar que o excluiu da PMDF. Para tanto, informa que os autos do Conselho de Disciplina no 2016.001.0137.0016 foi instaurado para apurar sob o aspecto ético disciplinar sua conduta de supostamente ter obtido vantagem ilícita para si e causado prejuízo avaliado em mais de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) a clientes da empresa de eventos conduzida por sua irmã e sócia. Sustenta que por se encontrar na situação de reforma por incapacitação definitiva ao serviço, não poderia ser excluído das fileiras da corporação. Alega que já se encontrava afastado das atividades laborais antes mesmo das denúncias terem sido apresentadas ao Comando da PMDF. Acrescenta que foi instaurado o incidente de insanidade mental no bojo dos autos do Conselho de Disciplina e foi considerado incapaz definitivamente para o serviço policial militar na condição de inválido para todos os fins previdenciários e de estabilidade. Afirma que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não foram aplicados, pois, se os fatos denunciados não foram aptos a obter uma condenação criminal, também não se prestariam para embasar o reconhecimento de sua culpa para aplicação da exclusão. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência a fim de determinar a sua reintegração aos quadros da Policia Militar do Distrito Federal, reestabelecendo todas as prerrogativas inerentes à condição de militar. É o relatório. Decido. Considerando a declaração de hipossuficiência e documentos acostados ao ID 167301128, DEFIRO ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Passo a examinar o pedido de tutela de urgência formulado pelo Autor para que seja determinada a sua imediata reintegração aos quadros da PMDF. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a concessão da tutela de urgência “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. No caso dos autos, o autor pleiteia, em síntese, a nulidade do procedimento administrativo e sua reintegração aos quadros da Policia Militar do Distrito Federal. Todavia, em uma análise superficial dos autos, peculiar ao pleito antecipatório, não vislumbro a verossimilhança do direito alegado. Considerando que, a princípio, os documentos anexados aos autos demonstram a regularidade na tramitação do feito. Tendo em vista, inclusive, que o Conselho de Disciplina observou todos os princípios norteadores do devido processo legal. Na hipótese, o fato do autor estar na reserva remunerada não impede a instauração de Conselho de Disciplina e sua responsabilização por conduta irregular, nos termos do art. 49, § 2o, da Lei no Lei no 7.289/84. In verbis: Art. 49 - O Aspirante-a-Oficial PM, bem como as Praças com estabilidade assegurada, presumivelmente incapazes de permanecer como policiais-militares da ativa, serão submetidos a Conselho de Disciplina e afastados das atividades que estiverem exercendo, na forma da legislação específica. (...) § 2o - A Conselho de Disciplina poderá, também, ser submetido a Praça na reserva remunerada ou reformada, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de inatividade em que se encontra. Igualmente, não há como se reconhecer, por ora, a alegada violação dos princípios da legalidade e proporcionalidade. Com efeito, a sentença penal absolutória por insuficiência probatória não faz coisa julgada material na esfera administrativa. De outro giro, o autor alega que foi instaurado o incidente de insanidade mental no bojo dos autos do Conselho de Disciplina, em 06/07/2017, o que é fato, entretanto, o especialista da Corporação atestou que o autor estava apto a responder a processo administrativo, conforme se verifica ao ID 165989832, fl. 33. Quanto à alegada desproporcionalidade da punição, trata-se de questão atinente à discricionariedade administrativa. Nesse contexto, e nos estreitos limites de análise do pedido de tutela de urgência, não há como reconhecer, nesta etapa processual, a ilegalidade ou abusividade do ato apontado como irregular, sobretudo diante da ausência de provas a demonstrar, com forte probabilidade, a ausência de higidez do procedimento administrativo, de modo a afastar a presunção de legalidade que decorre do ato questionado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se o autor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, aprestar réplica à contestação. Na mesma ocasião, deverá indicar eventuais provas adicionais que pretenda produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. Recebidos os autos ou transcorrido in albis o prazo para manifestação, ao Distrito Federal a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique provas adicionais que eventualmente deseje produzir. Cumpra-se. O recorrente alega que ficou claramente comprovado no curso do procedimento administrativo que todos os 22 (vinte e dois) processos criminais instaurados em instância neste Tribunal de Justiça tiveram seus pedidos julgados improcedentes e foi absolvido de todas as acusações que lhe foram imputadas e que deram origem ao processo disciplinar que enfrentou indevidamente. Pontua que, contrariando todas as provas produzidas naquele procedimento, inclusive a absolvição na esfera criminal, o Conselho de Disciplina entendeu por bem excluí-lo dos quadros e fileiras da PMDF, em que pese sua condição de incapacidade em 2017, conforme faz prova documento juntado aos autos. Entende que essa decisão administrativa foi desprovida de embasamento legal, pois o Conselho de Disciplina forçosamente optou por reconhecer práticas e condutas que não foram provas na esfera criminal, enquadrando em prejuízo da legislação castrense e ofensa à sua honra pessoal. Aponta a nulidade do processo administrativo, porque violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, por negativa da realização de complementação do laudo pericial; realizou sessão do Conselho de Disciplina sem a presença do acusado; desconsiderou da realidade dos fatos, pois as absolvições criminais não foram levadas em conta, além de contrariar a lei (art. 14, § 3o[1], e art. 32, § 1o[2], do Decreto 4.346/2002), bem como a jurisprudência. Fala que há evidente risco de dano material e jurídico se a marcha processual prosseguir com a manutenção da decisão atacada, sobretudo, porque se trata de verba de caráter alimentar. Pede seja concedida a antecipação da tutela recursal, deferindo-a, em caráter de urgência, para promover a sua reintegração às fileiras da PMDF, mantendo seu afastamento por incapacidade para o trabalho, observando as devidas promoções automáticas em ressarcimento de preterição junto a seus pares e prerrogativas, na condição de agregado até final da ação. No mérito, postula a reforma da decisão agravada e confirmada a liminar. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo de origem. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[3] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[4]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O autor busca a nulidade do procedimento administrativo e sua reintegração aos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal e Territórios. Como cediço, no âmbito administrativo deve ser assegurado o exercício da ampla defesa e o contraditório. Em observância dos documentos acostados aos autos, notadamente das peças juntadas na oportunidade do oferecimento de contrarrazões, ID. 172482455 dos autos de origem, não constato a alegada violação aos princípio do contraditório e da ampla defesa, na medida em que se nota que houve notificação do demandado dos atos praticados no processo administrativo. Essa concepção do contraditório decorre da conclusão lógica de que o processo ou procedimento é um intenso diálogo ente as partes litigantes e o órgão julgador, por meio de um encadeamento lógico de atos sequenciais dirigidos a uma conclusão final. Portanto, não se afere, de plano, irregularidade na tramitação do feito. Conforme bem assentado pela MM. Juíza singular, o fato de o autor estar na reserva remunerada não impede a instauração de Conselho de Disciplina e sua responsabilização por conduta irregular, nos termos do art. 49, § 2o, da Lei no Lei no 7.289/84. In verbis: Art. 49 - O Aspirante-a-Oficial PM, bem como as Praças com estabilidade assegurada, presumivelmente incapazes de permanecer como policiais-militares da ativa, serão submetidos a Conselho de Disciplina e afastados das atividades que estiverem exercendo, na forma da legislação específica. (...) § 2o - A Conselho de Disciplina poderá, também, ser submetido a Praça na reserva remunerada ou reformada, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de inatividade em que se encontra. Logo, não constatada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo, a pretendida tutela de urgência não merece acolhimento. Diante do exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1019, inciso I[5]), sem prejuízo da eventual reanálise da matéria. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legal. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] As responsabilidades cível e administrativa do militar serão afastadas no caso de absolvição criminal, com sentença transitada em julgado, que negue a existência do fato ou da sua autoria . [2] Licenciamento e exclusão a bem da disciplina consistem no afastamento, ex officio, do militar das fileiras do Exército, conforme prescrito no Estatuto dos Militares. O licenciamento a bem da disciplina será aplicado pelo Comandante do Exército ou comandante, chefe ou diretor de OM à praça sem estabilidade assegurada, após concluída a devida sindicância, quando: I - a transgressão afete a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe e, como repressão imediata, se torne absolutamente necessário à disciplina; II - estando a praça no comportamento "mau", se verifique a impossibilidade de melhoria de comportamento, como está prescrito neste Regulamento; e III - houver condenação transitada em julgado por crime doloso, comum ou militar. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [5] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;